Tribunal: TJDFT
Processo: 0757884-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular acolheu a preliminar, suscitada pelo réu, de incompetência absoluta, tendo decidido que o Poder Judiciário da Austrália seria o competente no presente caso. 1.2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 1.3. que o ato jurisdicional ora impugnado tem natureza jurídica de sentença, uma vez que extinguiu o processo sem análise do mérito.
2. Ressalte-se que nos termos do art. 292 do CPC, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos referidos bens. 2.1. A impugnação ao valor da causa, portanto, deve ser rejeitada.
3. O recorrente afirma a possibilidade de condenação da ora apelada ao pagamento de honorários de advogado, diante da sucumbência, em virtude da declinação da competência em favor do Poder Judiciário de outro país. 3.1. Ocorre que a decisão proferida nos autos no 0723362-81.2024.8.07.0000 afastou a alegada incompetência absoluta da justiça brasileira.
4. Recurso conhecido e desprovido.